Tribunal: TJDFT
Processo: 0804284-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESTUDANTIL. ESTUDANTE QUE RESIDE NO DISTRITO FEDERAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO ENTORNO. BENEFÍCIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 1o da Lei Distrital n.o 4.462/2010 dispõe que “[f]ica assegurada aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área urbana, inclusive alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 200 (duzentas) horas-aula, reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou pelo Ministério da Educação, e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes, os quais residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam matriculados, a gratuidade nas linhas do serviço básico de transporte público coletivo de passageiros que sirvam a esses estabelecimentos, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou pneus.”
2. Na hipótese, a autora reside no Distrito Federal (Santa Maria) e pede o passe livre interestadual para o estado de Goiás (Valparaíso de Goiás).
3. A citada Lei no 4.462/2010 não garantiu a gratuidade no transporte coletivo para estudantes que estão matriculados em instituições do entorno. O deferimento de benefício não previsto na legislação traduz ofensa ao Princípio da Legalidade, por força do qual a atuação do Poder Público será na conformidade do que determina a lei.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.